Tribunal: TJES
Processo: 5010712-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Quesitos; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010712-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIAGO ORNELA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu do habeas corpus impetrado. A defesa sustenta omissão quanto à alegação de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e quanto à formulação genérica do quesito relativo à autoria do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Examinar se houve omissão no acórdão embargado em relação às alegações de nulidade da decisão de pronúncia e da formulação dos quesitos.
(ii) Definir se os embargos possuem caráter meramente infringente, visando à rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

A decisão de pronúncia não foi impugnada por recurso próprio, o que inviabiliza sua rediscussão por meio de habeas corpus, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica na hipótese.

O entendimento adotado pela Segunda Câmara Criminal está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, que vedam a rediscussão de decisão preclusa por meio de habeas corpus, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

"A decisão de pronúncia não impugnada por recurso próprio não pode ser questionada via habeas corpus, salvo em casos de manifesta ilegalidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 473.958/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/08/2019.

STF, HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
Nº
5010712-28.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
HIAGO ORNELA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
1
1462788

pela defesa de
HIAGO ORNELA DA SILVA
, em face do acórdão de
ID nº
11382276
, que, à unanimidade,
não conheceu o

Habeas Corpus
.

Nas razões recusais, sustenta
que o acórdão foi omisso em relação:
(i)
a nulidade da pronúncia decorrente do excesso de linguagem do Juízo de primeiro grau ao pronunciar o embargante;
(ii)
o quesito relacionado a autoria do crime foi redigido de forma genérica.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12026913, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Conforme destacado no Parecer da d. Procuradoria de Justiça, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos declaratórios, verificando-se, ao revés, mera tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão embargado.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis somente para sanar eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

"A oposição de embargos de declaração não se justifica quando a parte pretende apenas o reexame da matéria já decidida, sem a comprovação de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado."

(STJ, AgRg no HC 473.958/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/08/2019).

No caso dos autos, o
acórdão embargado não padece de qualquer omissão
, tendo sido
exaustivamente fundamentado
quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante sustenta que a decisão de pronúncia não poderia ter precluído sem apreciação da tese de nulidade, mas, conforme
expressamente consignado no acórdão embargado
, não houve interposição de recurso contra a decisão de pronúncia, o que inviabiliza a reabertura da discussão por meio de habeas corpus, salvo nos casos de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no presente feito.

O entendimento adotado por esta Corte encontra respaldo em diversos julgados das Cortes Superiores, os quais afirmam a impossibilidade de reanálise da decisão de pronúncia mediante habeas corpus, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade. Nesse sentido:

"O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder."

(STJ, AgInt no HC 473.958/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que
a preclusão da decisão de pronúncia impede sua rediscussão em sede de habeas corpus
, salvo nos casos de manifesta ilegalidade:

"O habeas corpus não pode ser utilizado como meio de revisão de decisão preclusa, sendo cabível apenas para sanar ilegalidades evidentes que comprometam a liberdade de locomoção do paciente."

(STF, HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________